Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707009-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARI FOLETTO, JOAO LUIZ SCANAGATTA, FLAVIO ANTONIO SCANAGATTA, GILMAR SCANAGATTA, IRINEU CALZA, JOAO CARLOS SCANAGATTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de prova ajuizada por ARI OLETTO e OUTROS, para determinar que apresente cópia das cédulas de crédito discriminadas na inicial e seus respectivos extratos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Intimado a esclarecer o cabimento do recurso, o apelante quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação é manifestamente inadmissível, pois a sentença proferida na ação de produção antecipada de prova não é passível de recurso. Com efeito, o art. 382, § 4o, do CPC, estabelece que “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, exceção que evidentemente não se refere à hipótese em apreço, pois foi deferida a prova almejada. Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECORRIBILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de exibição de documentos em desfavor de sociedade empresária apelante. 2. A sentença é, em regra, irrecorrível nas ações de produção de prova antecipada, salvo na hipótese de indeferimento da produção da prova pleiteada, de acordo com a regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC. (...). (Acórdão 1395049, 07240140320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma linha argumentativa, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. (...) 4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, em ação incidental de produção de provas, somente será cabível a interposição de recurso quando o pedido inicial for indeferido, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.936.664/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator